Tribunal: TJBA
Processo: 8024177-66.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8024177-66.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DAYANE DOS SANTOS CERQUEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
AMANDA DO LAGO VENAS, JESSICA SOUZA PEREIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 16, §1º, II, LEI Nº. 10.826
/
03
DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
INALBERGAMENTO.
INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA E PERIGO DA LIBERDADE DEMONSTRADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.

APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES
JUNTO A MUNIÇÕES E FUZIL
. PACIENTE PRES
A
NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO QUE BUSCA DESARTICULAR
ASSOCI
AÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A INSTRUÇÃO CRIMINAL
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I – CASO EM EXAME

1
–
Narra-se nos autos ter sido decretada a prisão preventiva d
a
Paciente, a fim de garantir a ordem pública, por suspeita da prática do
s
delito
s
previsto
s
no
s

art
s
. 33
e 35, ambos
da Lei nº. 11.343/06
, e no art. 16, §1º, II, da Lei nº. 10.826/03
. Relata-se que, durante o cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão expedidos em desfavor da
Paciente
no âmbito de operação policial de grande escala contra o tráfico de drogas, policiais
localizaram no endereço da sua genitora uma quantidade de maconha. Informados sobre o local onde a custodiada estaria, os agentes para lá se deslocaram, apreendendo no local vasta quantidade e variedade de entorpecentes
(
4 tabletes de crack, 8 tabletes de maconha, 4 tabletes de cocaína e comprimidos de Ecstasy
),
além de considerável número de munições (50) e um fuzil.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-

A
s Impetrantes arguem estar
a
custodiad
a
sofrendo constrangimento ilegal advindo da desnecessidade da segregação preventiva,
salientando, para tanto,
tratar-se
o episódio em questão em “desvio pontual”
e
as suas condições pessoais favoráveis (
primári
a e
bons antecedentes
),
alegando, ainda, ausência de fundamentação idône
a e estar ela experimentando regime mais severo do que o provável a ser aplicado ao fim do processo
.
Por essas razões, r
equerem, liminarmente, a
revog
ação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319
, I,
IVe
V,
do Código de Processo Penal
,
e, seguindo o rito previsto à espécie, que seja concedida a ordem de forma definitiva.

III - RAZÕES PARA DECIDIR

3 - Da análise do feito, verifica-se que
a
magistrad
a
fundamentou o seu entendimento nas especificidades do caso concreto, citando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade d
a
agente
, evidenciadas pela vultosa quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, além de
munições e um fuzil
.

4 - O contexto da prisão, inserido em operação de larga escala destinada a desarticular
associação
criminosa, reforça o
periculum
libertatis
e a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, em observância ao art. 312 do Código de Processo Penal.

5 - Ressalte-se que, presentes os requisitos legais previstos na legislação processual penal e havendo justificativa idônea para a decretação da preventiva, a alegação de condições pessoais favoráveis do Paciente não é suficiente para a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal), como o é no presente caso.

6 -
Por fim, cumpre salientar que a alegação de estar
a
custodiad
a
experimentando regime mais gravoso do que o provável em caso de condenação não merece prosperar, pois não cabe, agora, realizar prospecção acerca de qual será o entendimento do Juízo
a quo
ao fim da instrução criminal, mas, sim, de analisar o cenário existente nesse instante processual.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7

-
Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento

e
denegação do presente
Habeas Corpus
impetrado.

Tese de julgamento:
1.

Havendo indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e do
periculum in mora
, é possível a decretação da prisão preventiva, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. 2.
Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não cabe a sua substituição por outras medidas
cautelares, ainda que
exist
entes condições pessoais favoráveis.
3.
Este não é o momento adequado para r
ealizar prospecção acerca de qual será o entendimento do Juízo
a quo
ao fim da instrução criminal, mas, sim, de analisar o cenário existente nesse instante processual.

Dispositivos relevantes citados:
a
rts
.
312
, 313
e 31
9
,
tod
os do Código
de Processo Penal
;
art
s
. 33
e 35, ambos
da Lei nº. 11.343/06
; art. 16, §1º, II, da Lei nº. 10.826/03
.

HABEAS CORPUS

CONHECIDO E DENEGADO.

HC Nº
80
24177-66
.2026
.8.05.0000
–

FEIRA DE SANTANA
/BA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
.
80
24177-66
.2026
.202
5
.8.05.0000 da Comarca de
Feira de Santana
/BA
, impetrado
pel
as

Bel
as
.
JESSICA SOUZA PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB/BA 63.357) e AMANDA DO LAGO VENAS (OAB/BA 83.872), em favor de DAYANE DOS SANTOS CERQUEIRA,

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer

e

denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)